Tribunal: TJSP
Processo: 2145203-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de restituição de valores pagos a maior, em razão do indevido acréscimo de juros moratórios durante o pagamento das parcelas do precatório – Impossibilidade – Após a quitação do precatório e o seu levantamento, a FESP pretende reviver questões já definitivamente decididas, e que se encontram preclusas nos autos – Coisa julgada material e ato jurídico perfeito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de restituição de valores pagos a maior, em razão do indevido acréscimo de juros moratórios durante o pagamento das parcelas do precatório – Impossibilidade – Após a quitação do precatório e o seu levantamento, a FESP pretende reviver questões já definitivamente decididas, e que se encontram preclusas nos autos – Coisa julgada material e ato jurídico perfeito - Precedentes desta Câmara e Corte – Recurso provido.